Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE COMPARTILHADA. MULTIPROPRIEDADE. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. ABUSIVIDADE. TÉCNICAS DE PERSUASÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DA AVENÇA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO. PARCELAS DO PREÇO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DOS COMPRADORES. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE USO DO IMÓVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de contratos de compra e venda de unidades imobiliárias em multipropriedade, analisados à luz da legislação consumerista. A despeito de ser comum a abordagem e insistência dos vendedores em situações desta natureza, não se constatou ausência de transparência e clareza das disposições contratuais, ou a ocorrência de qualquer vício da vontade manifestada pelos compradores.
2. Nesse sentido, deve-se considerar que o contrato foi rescindido por iniciativa dos autores, seja porque desistiram, ou pela impossibilidade na manutenção do negócio, o que atrai as consequências pelo desfazimento unilateral dos contratos.
3. Assim, considerando os efeitos da resolução dos contratos por iniciativa dos compradores, tem-se devida a retenção de porcentagem correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por eles pagos até o momento da rescisão, prevista no contrato a título de cláusula penal, a serem devolvidos em parcela única.
4. Não há como se acolher o pedido de devolução da comissão de corretagem, pois foi expressamente convencionada no contrato firmado entre as partes, e os autores foram devidamente informados sobre o seu pagamento, na forma prevista pelo STJ (Tema Repetitivo 938).
5. A parte autora alega que não usufruiu do imóvel, e a parte ré não impugnou especificamente esta alegação autoral em contestação, nem produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, do CPC, e considerando-se a inversão do ônus da prova determinada na origem. Portanto, não se mostra devida a retenção pactuada a título de taxa de fruição do imóvel.
6. Considerando-se que se trata de rescisão contratual por iniciativa dos compradores, não se verifica ato ilícito passível de ser imputado às recorridas, nem o dano ao direito de personalidade dos autores, tornando inviável se cogitar em reparação por dano moral.
7 Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.